Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-86.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006308-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de POCONÉ/MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDITO DA CRUZ ARRUDA - CPF: 068.016.851-63 (PACIENTE), SAMYRA CRISTHINY DE ARRUDA - CPF: 045.946.361-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006308-86.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JOSE BENEDITO DA CRUZ ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER POR RAZÕES DE GÊNERO –
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA

– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO CLAUSTRO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
.

As particularidades do caso, sobretudo a posterior retratação da vítima, constituem circunstâncias que enfraquecem a necessidade da prisão processual, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006308-86.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE: JOSE BENEDITO DA CRUZ ARRUDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
José Benedito da Cruz Arruda
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13o [lesões corporais praticadas contra mulher por razões de gênero], art. 147-B [violência psicológica], ambos do Código Penal, e art. 24-A [descumprimento de medida protetiva de urgência] da Lei n. 11.340/06.

A defesa aduz que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, em razão de não subsistirem os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva.

Argumenta que a vítima esclareceu, por declaração de próprio punho e áudio, que os fatos não passaram de um grande equívoco, afirmando que a Polícia foi acionada por vizinhos, após
José Benedito
pedir ajuda para socorrê-la.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

O pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, Sebastião Barbosa Farias (id. 123625951).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 125236699).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 116551476).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006308-86.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
José Benedito da Cruz Arruda
foi preso em flagrante, no dia 12/2/2022, às 8h55min, por ter, em tese, praticado os crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva.

O boletim de ocorrência narra que a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica.

Durante a revista pessoal, os agentes iniciaram um diálogo com o paciente, que declarou ter discutido com sua convivente, chegando a empurrá-la, momento em que se desequilibrou e caiu por cima dela:

“
A GUPM foi acionada para verificar uma situação de violência doméstica. Chegando ao local, a GU encontrou o suspeito no interior da residência. Logo, foi determinado que se posicionasse para efetuar a busca pessoal e prontamente se colocou na posição determinada.

Durante a busca pessoal,
a GU iniciou um diálogo com o suspeito que declarou ter discutido com a sua cônjuge e o tom da discussão se agravou chegando a empurrá-la e desequilibrou e caiu por cima da vítima, logo a vítima gritou de dores na articulação do fêmur com a bacia
.

Nesse instante, o declarante afirma que chamou a vizinha para auxiliá-los. A vítima afirma que o suspeito é muito ciumento e que chegou em sua residência a ofendendo com palavras, que estava muito exaltado e a declarante não suportou tamanha ofensa e tentou agredir o suspeito, que o suspeito cuspiu em seu rosto e a empurrou ocasionando uma possível lesão que no momento não há como saber a gravidade
.

A vítima permaneceu imóvel, deitada no chão e chorando. Logo, a GU acionou a viatura do Samu que efetuou o socorro e condução da vítima até a unidade de pronto atendimento de Poconé, onde permaneceu sob os cuidados médico.

O suspeito foi detido e entregue na Del. Pol., sem lesões corporais, para que sejam adotadas as medidas pertinentes
”.

Na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio.

Por outro lado, a vítima, Samyra Cristhiny de Arruda, em 14/2/2022, relatou que:

“
convive com José Benedito por aproximadamente dois anos. Que desse relacionamento não tiveram nenhum filho. Que José Benedito é muito ciumento e tinha sempre crises de ciúmes. Que, nas crises de ciúmes, José Benedito xingava muito a declarante de vagabunda, prostituta.
Que essa foi a segunda vez que José Benedito lhe agrediu
. Que a primeira agressão foi no dia 16/7/2021, conforme fatos narrados no Boletim de Ocorrência no 2021.187032 e Inquérito Policial no 287/2021.
Que, na época, a declarante solicitou medida protetiva de urgência, mas, em menos de um mês, reataram o relacionamento e voltaram a morar juntos. Que, no dia 10/9/2021, a declarante foi até o Fórum de Poconé solicitar a desistência da medida protetiva de urgência
. Que a declarante fez uma declaração solicitando a desistência da MPU no Fórum, orientada pela Oficial de Justiça, Vandelúcia. Que então a declarante e José Benedito voltaram a morar juntos. Que, no início da reconciliação, José Benedito tratava a declarante super bem. Que José Benedito, há um mês atrás, voltou a ter crises de ciúmes e começou a dizer para a declarante: ‘Você é uma vagabunda! À toa! Fica andando com marido de outro! Você ainda anda com seu ex, prostituta’. Que, no dia 10.2.2022, a declarante ficou sem sinal no celular e José Benedito trabalhando como vigilante. À noite, [ele] mandou mensagem para a declarante e pelo [fato] de o celular da declarante estar [sem] sinal a mesma não respondeu. Que, no dia 11/2/2022, José Benedito chegou do serviço, por volta das 5h, e foi dormir. Que, por volta das 12h, José Benedito acordou. Que, por volta das 15h, a declarante, o filho menor de José Benedito e José Benedito sentaram na sala para assistir [tv]. Que o celular da declarante tocou e era seu filho perguntando se a declarante iria atender no sábado e a ligação ruim a declarante só respondeu: ‘vou’. Que então a declarante e seu filho começaram a conversar por mensagem. Que declara que é cabelereira e a namorada de seu filho queria arrumar o cabelo. Que, neste momento, José Benedito começou a questionar com quem a declarante estaria conversando e a mesma respondeu que seria com seu filho. Que José Benedito começou a questionar a declarante: ‘será que é mesmo o seu filho?’. A declarante respondeu que sim, pega meu celular para você ver. Que então a declarante começou a discutir com José Benedito: ‘olha, se você continuar desse jeito, com essas desconfianças, vamos parar por aqui. Você me monitora e não saio daqui sem você’. Que José Benedito ficou muito nervoso e começou a gritar com a declarante: ‘Ah, você quer ir embora daqui? Sua vagabunda. Andarilha de homem casado’. Que então José Benedito foi pra cima da declarante querendo lhe agredir e a declarante disse: ‘se você vier para cima de mim para me bater, faça um serviço bem feito’. E José Benedito questionou a declarante: ‘vai chamar a polícia?’. E a declarante respondeu: ‘não, mas se você bater em mim, eu mato você. Eu não vou virar seu saco de pancada’.
Que José Benedito foi pra cima da declarante, começou a apertar a declarante na parede, perto da janela. Um vizinho viu, gritou e José Benedito soltou a declarante. Que então José Benedito pegou a declarante novamente e a jogou em uma cama de solteiro e subiu em cima da declarante
, [dizendo]: ‘eu deixo você sair daqui, mas fala, você já me traiu? Você já me traiu? Fala, fala, você me traiu?’. E a declarante respondeu: ‘não. Eu nunca te trai. Eu jamais vou falar uma coisa que nunca fiz’.
Que José Benedito carregou a declarante e começou a apertar a declarante. Que a declarante começou a bater e morder José Benedito tentando se soltar e José Benedito jogou a declarante no chão. Que a declarante caiu com a perna virada e não conseguiu mais se movimentar
, a mesma ressalta que doía muito.
Que a declarante continuou ali deitada sem conseguir se levantar. Que José Benedito ficou desesperado: ‘não se mexe não, eu vou te ajudar’. Que José Benedito começou a chamar a vizinha (Dona Maria) e essa vizinha ligou para o Samu. Que outros vizinhos chamaram a Polícia Militar. Que a declarante foi socorrida pelo Samu e levada para o Pronto Atendimento
.
Que chegando no Pronto Atendimento foi necessária a transferência da declarante para o Pronto de Várzea Grande, pois na ultrassom teria dado que a declarante teria quebrado o fêmur. Que chegando no Pronto Socorro de Várzea Grande a declarante fez uma tomografia e foi diagnosticado só o deslocamento do fêmur. Que a declarante ficou um dia internada. Que não pode estar fazendo força com a perna e precisa de muleta. Que no momento a declarante não pretende reconciliar o relacionamento com José Benedito. Que
não
deseja representar criminalmente em [seu] desfavor
”.

Na audiência de custódia, o juízo plantonista decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública (id. 123624950 - Pág. 10).

Aproximadamente 45 (quarenta e cinco dias) após o fato, a vítima escreveu uma declaração de próprio punho, afirmando que não telefonou para a Polícia e nem solicitou medidas protetivas em seu favor, nos seguintes termos:

“
Poconé, 1o de abril de 2022.

Declaração

Eu, Samyra Cristhiny de Arruda Cruz, venho através dessa declaração afirmar que não ouve fratura e que, em momento nenhum, eu chamei a Polícia.

A denúncia foi feita por vizinhos, no momento de uma discussão, não sei o motivo que levaram a fazer isso, devido que estávamos só discutindo.

Não sei o porquê da medida protetiva, se a gente estava convivendo juntos e inclusive somos casados e estávamos convivendo muito bem
” (
sic
- Id n.

123607499 - Pág. 1).

Em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifiquei que, nos autos no 1002476-92.2021.8.11.0028, o juízo
a quo
proferiu sentença, em 15/3/2022, extinguindo as medidas protetivas deferidas em favor de Samyra Cristhiny de Arruda,
in verbis
:

“
VISTOS,

Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas, prevista na Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), requerida pela Autoridade Policial em favor de SAMYRA CRISTINA DE ARRUDA MORAES, qual foi, em tese, vítima de violência doméstica por parte de JOSÉ BENEDITO DA CRUZ ARRUDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Medida protetiva liminar deferida a (Id 61908021).

Certidão de comparecimento da vítima na serventia do fórum (Id 62950332), aonde a mesma, informa o desejo da revogação da medida protetiva
.

Devidamente intimado o IRMP (Id 62952910), manifestou ciente (Id 63029485).

Os autos vieram conclusos.

Fundamento. Decido.

O Ministério Público manifestou ciente quanto ao desejo da revogação das medidas protetivas.

As medidas protetivas visam resguardar a integridade física da mulher que está sob a ameaça de sofrer crimes no âmbito da violência doméstica, como forma de resguardar a integridade psicofísica da mulher, deferidas quando se verifica indícios de autoria e materialidade e risco.

Após, criteriosa análise dos autos, verifico que os requisitos mantedores das medidas cautelares do acusado não mais subsistem.

Em análise dos autos,
verifico que a vítima não possui interesse no prosseguimento das medidas, tendo comparecido em juízo e informando o desejo pela revogação
.

Ademais, as medidas protetivas são providências extremas, devendo ser analisadas com a devida cautela e corroboradas com provas contundentes no que tange a indícios suficientes de autoria.

Anoto ainda que nada impede a requerida/vítima de pleitear novamente as medidas protetivas, nos termo da Lei n° 11.340/2006.

Ante o exposto, ACOLHO parecer ministerial, em conformidade com a manifestação da vitima,
REVOGO as medidas protetivas anteriormente deferidas
e DETERMINO O ARQUIVAMENTO dos autos
”.

Muito embora a conduta do paciente se mostre reprovável, até porque, segundo a vítima, esse não é o primeiro episódio de agressão vivenciada com seu companheiro, não vislumbro circunstância suficiente para a manutenção da prisão cautelar.

Além da declaração de Samyra afirmando que não entrou em contato com a Polícia e que não tem interesse em medidas protetivas, a defesa juntou aos autos o seguinte áudio, gravado por ela em 31/3/2022, às 18h17min53seg:

“
Oi, boa noite, tudo bem, Dr. Erick. Aqui é a esposa do José Benedito, a Samyra Cristiny de Arruda Cruz. Eu queria conversar com o senhor a respeito do processo porque lá no papel está dizendo muitas coisas, então eu preciso que o senhor escute a minha versão, que é a versão verdadeira, a versão do que realmente aconteceu.

A gente se dá bem, a gente é casado, a gente mora junto, a gente casou, fez tudo certinho, a gente é da igreja.

Eu não quero ver meu marido lá na cadeia
, preso.

Já vai fazer dois meses
e assim o que aconteceu, que lá no papel consta que eu fraturei, não teve fratura nenhuma, não foi nada de ‘quebradura’, não foi nada disso que eu sofri.

A Polícia não fui eu que chamei, isso foi denúncia feita de vizinho, que denunciou, e isso aí pra mim não ocorre, entendeu?

Eu não quero que ele fique lá, que ele fique preso
, eu preciso que ele venha para fora, que ele saia, porque tá sendo muito difícil e
eu quero muito que ele fique junto comigo
, com nós, com a nossa família.

Eu gosto muito dele, eu amo meu esposo, e eu não quero que nada disso aí aconteça, que foi o vizinho que chamou a polícia, (...), sendo que a gente tinha uma relação, a gente morava junto, a gente está casado.

Eu tenho minha certidão de casamento, eu não sei o que está acontecendo, então eu preciso que o senhor faça alguma coisa (...)
”.

Razão assiste à defesa no tocante à desnecessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

A medida extrema foi decretada para a garantia da ordem pública, com o propósito de assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

Ocorre que, com a superveniente manifestação da ofendida, não mais subsiste motivação idônea para alicerçar o decreto preventivo, revelando-se mais proporcional a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Assim, sem prejuízo de nova
decretação do claustro preventivo
– caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que o justifique –,
substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
José Benedito da Cruz Arruda
para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

Notifique-se a vítima, consoante disposição do art. 21 da Lei no 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022